Tribunal: TJMT
Processo: 0002011-52.2011.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002011-52.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO CURVO DA SILVA - CPF: 017.258.391-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ISABEL LOURDES DA CONCEIÇÃO ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE ASFIXIA – RECURSO DA DEFESA – CASSAÇÃO DO VEREDICTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ERRO NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ASFIXIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS RESPALDADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CF/1988 –
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Apesar de indeterminada a causa da morte da vítima, pois, prejudicada a necropsia diante do avançado estado de decomposição do cadáver, se o médico perito atestou na prova pericial que ela apresentava uma camiseta em volta do pescoço, circunstância também consignada no laudo pericial de constatação
in loco
, instruído com fotos, concluindo-se a possível morte por estrangulamento, não há que se cogitar de exclusão da qualificadora do emprego de asfixia (art. 121, § 2º, III, CP), tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Decisão mantida em nome da preservação da soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo por
Marcelo Curvo da Silva
,
contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri,
condenando-o
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e III, CP), à pena de
16 anos
de
reclusão
em regime inicial
fechado
(Id. 27608489).

O Apelante, em suas razões, requereu a
nulidade da decisão
do Conselho de Sentença, sob o argumento,
de que
quanto ao reconhecimento da qualificadora do
emprego de asfixia
, ela seria manifestamente
contrária à prova
dos autos
(Id. 27608953).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 27608959);
igualmente
, em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue transcrito livremente (Id. 31931965):

Apelação criminal – Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º. incisos II e III, do código penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a
absolvição
do apelante, ao argumento de que a decisão dos jurados foi
contrária à prova
dos autos –
Inviabilidade
– Veredicto que se baseia no
contexto probatório
, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório – Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o
Conselho de Sentença concordou com uma das teses
apresentadas no decorrer da instrução criminal – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020